Tribunal: STF
Processo: Rp 1473
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-14
Data de publicação: 1988-09-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM
COMISSAO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA, MEDIANTE ELEIÇÃO PELOS
PROFESSORES, ALUNOS E PAIS DE ALUNOS. SENDO O CARGO EM COMISSAO
CONFORMADO A CONFIANCA DO PODER NOMEANTE, NÃO SE CONCILIAM A LIVRE
NOMEAÇÃO COM A ESCOLHA POR ELEIÇÃO. A CONSTITUIÇÃO LIMITA O
PROVIMENTO DOS CARGOS PUBLICOS AS FORMAS PREVISTAS NO ARTIGO 97,
PARAGRAFOS 1. E 2., NÃO DEIXANDO MARGEM A QUE SEJA CRIADO PROCESSO
ELETIVO PARA OS CARGOS EM COMISSAO. NÃO TENDO AS ESCOLAS PUBLICAS
DE PRIMEIRO GRAU A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONFERIDA
A UNIVERSIDADE, NÃO HÁ QUE COGITAR DA INVESTIDURA EM SEUS CARGOS
DE DIREÇÃO POR ELEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE E DECLARADA INCONSTITUCIONAL O
ARTIGO 1. DA LEI 6.709, DE 12 DE SETEMBRO DE 1985, DO ESTADO DE
SANTA CATARINA.